Tribunal: TCU
Processo: 010.348/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada para avaliar se os controles de prevenção e detecção relacionados a fraude e a corrupção das instituições federais do Poder Executivo estavam compatíveis com seus poderes econômico e de regulação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o contra o Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, no item 9.4, determinou a adoção de medidas relacionadas à divulgação da agenda de compromissos públicos da alta Administração do Banco do Brasil S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República.